Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703313-18.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME VICTOR ARAUJO COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Torno sem efeito a nomeação da il. Defensoria Pública (ID 70546730), devido à apresentação das razões recursais pelo patrono constituído nos autos (ID 71543344). Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões ao recurso. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 17:08:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator